Tribunal: TJBA
Processo: 8004279-65.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8004279-65.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA DE AFFONSECA PEDREIRA Advogado(s): LORENA MATOS GAMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECLAMAÇÃO QUE PRECINDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA TÁCITA DA AUTARQUIA FEDERAL QUANDO, ANALISANDO SEU PEDIDO DE APOSENTAÇÃO, DESCONSIDEROU A HIPÓTESE. DIREITO DO SEGURADO AO MELHOR BENEFÍCIO A QUE FIZER JUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS E DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCEÇÃO CONTEMPLADA PELO PRECEDENTE VINCULANTE DO PRETÓRIO EXCELSO. RE 631.240/MG. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme cediço, impõe-se à Previdência Social o dever de instruir e conceder aos seus segurados o melhor benefício a que fizerem jus, devendo tal comportamento ser adotado independentemente se requerido expressamente pelo beneficiário ou, ainda, se constatado pelo servidor ao tempo do pedido, haja vista reger sobre estes o princípio da fungibilidade do benefício e das ações previdenciárias, garantindo ao segurado sempre a melhor opção possível. 2. Nesta linha de intelecção, uma vez que demonstrado pela Recorrente ter formulado o pedido de aposentação e tê-lo concedido pela Recorrida (ID 5403934), impõe-se o raciocínio de que ao tempo, tendo a Autarquia Previdenciária conhecimento da incapacidade laboral da segurada (ID’s 5403932 a 5403937 e 5403929 a 5403931), tal condição fora levada em consideração para a concessão da aposentadoria sobre a modalidade tempo de contribuição ao invés de por invalidez por acidente de trabalho, implicando, assim, na negativa tácita, da Autarquia Federal, ao benefício sob a particularidade acidentária. 3. Reconhecendo as exceções encartadas pelo precedente vinculante, RE 631.240/MG, à sua aplicabilidade, reconheço que o pedido de conversão procolizado pela Segurada ostenta as características inatas da revisão de benefício, visto que nada mais é do que o pede, a revisão de que faria jus a benefício diverso daquele que lhe fora concedido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 8004279-65.2019.8.05.0080, tendo como Apelante, VERA LÚCIA DE AFFONSECA PEDREIRA, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO à Apelação Cível. Sala das Sessões, ____ de _____________ de 2020. Des. Ivanilton Santos da Silva Presidente/Relator Procurador(a) de Justiça